Tribunal: STJ
Processo: 0706750-68.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857007 - DF(2025/0042408-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: PITE S/A
ADVOGADOS
: MARIANA RODRIGUES COSTA - DF041871
JOAO ANSELMO DOS SANTOS JUNIOR - DF050275
AGRAVADO
: RICARDO AUAD LIMA
ADVOGADO
: FREDERICO ARAUJO DE SOUSA - DF039944
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. EVICÇÃO.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 83/STJ.
I. Razões de decidir
1. "Na pretensão indenizatória decorrente da evicção pela perda integral de
imóvel adquirido por intermédio de compromisso de compra e venda,
deverá ser aplicado o prazo decenal (art. 205 do Código Civil) por envolver
" (AgInt no
relação jurídica de natureza contratual
REsp n. 1.854.664/RO,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
16/9/2025,
12/12/2025)
2. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta
Corte Superior, incide a Súmula n. 83/STJ.
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56114148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:40:16
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 3e255992-d6c7-4183-97db-a7d3dab50381

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:40:16
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 3e255992-d6c7-4183-97db-a7d3dab50381

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857007 - DF(2025/0042408-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: PITE S/A
ADVOGADOS
: MARIANA RODRIGUES COSTA - DF041871
JOAO ANSELMO DOS SANTOS JUNIOR - DF050275
AGRAVADO
: RICARDO AUAD LIMA
ADVOGADO
: FREDERICO ARAUJO DE SOUSA - DF039944
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. EVICÇÃO.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 83/STJ.
I. Razões de decidir
1. "Na pretensão indenizatória decorrente da evicção pela perda integral de
imóvel adquirido por intermédio de compromisso de compra e venda,
deverá ser aplicado o prazo decenal (art. 205 do Código Civil) por envolver
" (AgInt no
relação jurídica de natureza contratual
REsp n. 1.854.664/RO,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
16/9/2025,
12/12/2025)
2. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta
Corte Superior, incide a Súmula n. 83/STJ.
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por PITE
contra
S/A
decisão que inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de negativa de
prestação jurisdicional e da incidência da
(fls. 277-279).
Súmula n. 83/STJ
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 56-57):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA
INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR.
C/C
REJEIÇÃO A IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO
CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. EVICÇÃO.
Documento eletrônico VDA55396081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:27:59
Código de Controle do Documento: b07ebcf5-f3da-45bc-abae-a310cd92c14b

RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA
DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205,
CC. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO
DO EVICTO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão agravada que rejeitou a impugnação a gratuidade de justiça
não encontra correlação no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de
Processo Civil.
1.1. A mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em
que demonstrada à urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em
sede de apelação, nos termos do precedente do Superior Tribunal de Justiça.
1.2. In casu, não demonstrada a urgência, não merece conhecimento o
recurso quanto ao ponto em epígrafe por ser manifestamente inadmissível.
Recurso conhecido em parte.
2. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade civil contratual,
inexistente prazo prescricional específico disposto no Código Civil, aplica-se
a regra geral descrita no
do dito diploma que prevê dez anos de
art. 205
prazo prescricional.
2.1. A indenização em razão da evicção decorrente de obrigação contratual
está submetida ao prazo prescricional decenal.
2.2. No caso, não transcorridos mais de dez anos entre a data em que o
evicto teve ciência da violação do seu direito e o ajuizamento da presente
ação, forçoso o não acolhimento da prescrição do pleito autoral.
3. Preliminar de inadmissibilidade parcial acolhida. Recurso conhecido em
parte e, na extensão, não provido. Decisão mantida.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 139-144).
Nas razões do recurso especial (fls. 102-118), interposto com fundamento no
III, “a” e “c”, da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e
art. 105,
violação do art. 206, § 3o, V, do CC, defendendo que a pretensão de reparação civil
decorrente da evicção se submete ao prazo prescricional de 3 (três) anos.
No agravo (fls. 285-298), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta não apresentada (fls. 314-315).
É o relatório.
VOTO
A parte recorrente optou por interpor o recurso especial de fls. 102-118 na
pendência do julgamento dos embargos de declaração (fls. 79-87). Os aclaratórios
foram rejeitados (fls. 139-144) e, em seguida, a parte recorrente interpôs novo recurso
especial (fls. 163-189). A rejeição do recurso integrativo afasta a possibilidade de
complementação do primeiro recurso especial interposto. Logo, o segundo recurso não
pode ser conhecido, pela ocorrência da preclusão consumativa e pela aplicação do
princípio da unirrecorribilidade recursal.
Documento eletrônico VDA55396081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:27:59
Código de Controle do Documento: b07ebcf5-f3da-45bc-abae-a310cd92c14b

Resta analisar as razões recursais de fls. 102-118, nas quais, conforme
relatado, a parte recorrente sustenta haver afronta ao
§ 3o, V, do CC,
art. 206,
aduzindo a aplicabilidade do prazo prescricional trienal à pretensão de reparação civil
decorrente da evicção.
O Tribunal de origem decidiu a questão controvertida nos seguintes termos
(fls. 60-61):
Cinge-se a controvérsia posta acerca do prazo prescricional da reparação
civil contratual decorrente da evicção.
Nos termos do
do Código Civil, o evicto tem direito à restituição
art. 450
integral do preço que pagou, à indenização pelas despesas do contrato e os
prejuízos que diretamente resultarem da evicção, além das custas judiciais e
honorários de advogado. [...]
[...]
No caso dos autos, por tratar de hipótese de responsabilidade civil contratual
e sem previsão expressa no artigo 206 do Código Civil, deve ser aplicado o
prazo geral, conforme disposto no artigo 205 do mesmo diploma [...]

O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ,
segundo a qual "na pretensão indenizatória decorrente da evicção pela perda integral
de imóvel adquirido por intermédio de compromisso de compra e venda, deverá ser
aplicado o prazo decenal (art. 205 do Código Civil) por envolver relação jurídica de
" (AgInt no
relator Ministro João Otávio de
natureza contratual
REsp n. 1.854.664/RO,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
16/9/2025,
12/12/2025)
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERDA DO
IMÓVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. EVICÇÃO TOTAL.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL.
1. Discute-se nos autos o prazo prescricional aplicável às ações que buscam
a reparação decorrente do reconhecimento da evicção.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que se
aplica o prazo prescricional decenal previsto no
do Código Civil às
art. 205
ações decorrentes de responsabilidade contratual, inclusive nos casos em
que se busca a indenização por evicção total de imóvel adquirido por meio
de contrato de compra e venda.
Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 1.895.965/SC,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
16/10/2023,
19/10/2023.

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. EVICÇÃO. PRESCRIÇÃO.
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NESTA
CORTE SUPERIOR. DISPOSITIVOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REEXAME DE
Documento eletrônico VDA55396081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:27:59
Código de Controle do Documento: b07ebcf5-f3da-45bc-abae-a310cd92c14b

PROVAS. SÚMULAS N. 5 E
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL
7/STJ.
DEFICIENTE.

AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
N.
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO.
1. A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça se orienta
no sentido de que a prescrição prevista no
§ 3o, V, do CC refere-se
art. 206,
unicamente à responsabilidade civil aquiliana, ou seja, aquela advinda de um
ilícito extracontratual.
2. Deste modo, a prescrição triena não atinge o presente caso, que envolve
evicção pela perda de imóvel adquirido em compromisso de compra e
venda, ou seja, decorrente de contrato anterior entre as partes. Está sujeito,
assim, à prescrição decenal (art. 205, do Código Civil). Precedente da Corte
especial.
[...]
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 1.888.038/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/8/2023,
30/8/2023.

Incide, no caso, a Súmula n. 83/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55396081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:27:59
Código de Controle do Documento: b07ebcf5-f3da-45bc-abae-a310cd92c14b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.857.007 / DF
Número Registro: 2025/0042408-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07062736120238070006 07067506820248070000 7062736120238070006 7067506820248070000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PITE S/A
ADVOGADOS : MARIANA RODRIGUES COSTA - DF041871
JOAO ANSELMO DOS SANTOS JUNIOR - DF050275
AGRAVADO
: RICARDO AUAD LIMA
ADVOGADO
: FREDERICO ARAUJO DE SOUSA - DF039944
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:45
Código de Controle do Documento: 7b22d266-9173-4194-8e60-523dbaa47218